Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-90.2024.8.11.0008
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001859-90.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), EUGENIO PELACHIM - CPF: 424.930.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRÉDIO PÚBLICO. PROVAS INCONTROVERSAS. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pel
a Fazenda Pública
contra sentença que julgou

procedentes os pedidos em ação civil pública, na qual se pleiteava a adequação de
uma
instituiç
ão
de ensino

às normas
técnicas de segurança e
de acessibilidade no Município de
Porto Estrela
(MT)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
há ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas de competência do Executivo
.

III. Razões de decidir

3. Os relatórios técnicos e o reconhecimento do Município quanto à inadequação do prédio
torna
incontroversa a necessidade de adequações.

4. A acessibilidade é direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pela legislação vigente, devendo ser observada de forma rigorosa.

5. A intervenção judicial não viola o princípio da separação dos poderes
, ao visar
garantir a efetivação de direitos fundamentais, sendo admissível quando o Poder Executivo falha em cumprir suas obrigações constitucionais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “O reconhecimento das inadequações pelo ente público torna dispensável a produção de novas provas, devendo o Município adequar suas edificações às normas de acessibilidade, sem que a intervenção judicial viole a separação dos poderes, uma vez que se trata de assegurar direitos fundamentais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o; 227, §2o; Lei 10.098/2000,
arts
. 1o e 11; Lei 13.146/2015, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.05.2024; STF, ARE 1.446.485-RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.10.2023; TJMT, N.U. 0013672-13.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
(MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
(MT) que, nos autos da ação civil pública n
.

1001859-90.2024.8.11.0008
, ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais, o
apelante sustenta
, em síntese,
que

houve uma ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, ressaltando que tais questões são de competência exclusiva do Poder Executivo
.

Argumenta
, ainda,
que a teoria da reserva do possível justifica a limitação de recursos destinados às obras, considerando as restrições orçamentárias e financeiras enfrentadas pelo ente público.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso, visando à reforma da sentença, a fim de afastar as obrigações de fazer impostas.

Em sede de contrarrazões, o apelado
sustenta
que
o direito à educação em condições acessíveis constitui um direito fundamental e essencial para o pleno desenvolvimento do indivíduo e para a construção de uma sociedade justa e igualitária
, razão pela qual pugna pelo não provimento do apelo (Id.
276447446
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso (Id.
287758376
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001859-90.2024.8.11.0008, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A causa de pedir da pretensão recursal para a reforma da r. sentença impugnada está fundamentada:
i)
na ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas de competência do Executivo;
e, por fim,

ii
)
na teoria da reserva do possível como justificativa para a limitação de recursos destinados às obras.

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar que petição inicial da ação coletiva se encontra devidamente instruída com uma série de diligências e relatórios que confirmaram a necessidade de adequações nos prédios públicos do município de
Porto Estrela
(MT).

Inclusive, nos relatórios técnicos realizados, referente
à
situação da instituiç
ão
, foi constatado que

“
as instalações elétricas da escola está
em estado de conservação caótica, com várias irregularidades a serem sanadas. Existem fiações expostas sem estarem dentro das eletrocalhas embutidas nas paredes e interruptores e tomadas em seus espelhos; (...) existem vários pontos com fissuras e trincas; (...)
existem infiltrações decorrentes da cobertura com defeito, ausência de impermeabilização
nas
vigas
baldrames, também os drenos de ares-condicionados desprezando água incorretamente e ausências de calhas coletoras de água de chuva do telhado (...)
”
(vide
Id
.
276447419
).

Em síntese, foram ressaltadas as seguintes observações durante as vistorias
no referido prédio público
, conforme registrado no Id
.
276447419
, Pág
.
08
:

Observa-se que
a instituição não atende
satisfatoriamente as normas técnicas necessárias para garantir a acessibilidade
adequada
.

É imperioso destacar que o próprio ente público apelante reconheceu, em suas manifestações processuais, a inadequação de seus prédios às normas de acessibilidade,
enquanto
destaca
que

“
nada obstante
o Apelante reconheça a necessidade de pequenos reparos na Escola Municipal Joaquim Mariano de Miranda, a falta de tais reparos não importam em ausência ou deficiência grave do serviço a ensejar a intervenção do Judiciário no Executivo Municipal
”
(Id.
186366069
,
Pág
. 05),
tornando
incontroverso o fato que fundamenta o pedido inicial.

Nos termos do art. 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos admitidos pela parte contrária ou os que já se tornaram incontroversos no processo.

Outrossim,
a Constituição da República em seu art. 6o, prevê o direito à educação como um direito social fundamental
.

Com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade,
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CF, art. 227)
.

De igual modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que a criança e
o
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Mostra-se como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

A omissão estatal, nesse contexto, não
somente
priva
os

joven
s
às
condições dignas de acesso
à educação
, como atenta contra o próprio conceito de Justiça e inclusão, pilares da República.

Por outro lado, como cediço, é
pacífico que ao Poder Judiciário é vedado interferir no mérito dos atos administrativos e na formulação de políticas públicas, limitando-se sua atuação à análise da legalidade dos referidos atos, em observância ao princípio da separação dos Poderes.

Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
“não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal”
(STF, ARE 1.446.485-RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2023).

Nesse contexto, verifica-se que as medidas pleiteadas pelo
órgão ministerial
, no sentido de promover a adaptação do prédio público às normas técnicas de segurança e acessibilidade vigentes,
não constituem nenhuma
afronta ao princípio da separação de poderes. Isso porque não se trata de uma indevida ingerência de um Poder na esfera de outro, mas sim de uma resposta legítima à inércia do ente público apelado que
,

até o momento,
não implementou as adaptações necessárias.

Importa destacar que a concretização desses direitos fundamentais não se submete ao arbítrio ou à discricionariedade da Administração Pública, porquanto decorrem de normas claras, dotadas de eficácia plena e diretamente derivadas da Constituição. A natureza vinculativa desses direitos impõe um
munus
público ao Poder Executivo, ou seja, um dever jurídico inescapável, passível de controle e de imposição, inclusive pela via judicial, garantindo-se, assim, a efetividade desses direitos através da atuação necessária e legítima do Poder Judiciário.

Ademais,
o
argumento de insuficiência de recursos orçamentários não afasta a obrigação do ente público de adotar as medidas que assegurem o cumprimento de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, dentre os quais se destaca a garantia de acess
o à educação
.

No tocante à alegação de impossibilidade de implementação de políticas públicas por questões de ordem orçamentária, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de maneira firme, rejeitando a invocação de tais dificuldades como justificativas para a inércia do Poder Público em assegurar direitos fundamentais. A seguir, colaciono julgados da Suprema Corte que corroboram tal entendimento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (
CF
, ART.
227
,
§ 2o
)
- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES E
DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - (
CPC
, ART.
85
,
§ 11
) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO."

(STF, ARE 1.189.014-AgR, Rel.
Min.Celso
de Mello, Segunda Turma, j. 27.09.2019).
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO DECLARADO CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL.

1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, quando inadimplente e em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas.

2. A compreensão do Supremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em ação civil pública é no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’(
RE 820.910

AgR
,
ministroRicardo
Lewandowski).

3. Agravo interno desprovido”
.

(STF. RE 1.355.103-
AgR
, Rel.
Min.Nunes
Marques, Segunda Turma,
DJe
18.04.2023).

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, a saber: TJ-MT, 0013672-13.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2024; TJ-MT, 1000058-27.2019.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023.

Por fim, n
ão obstante a conclusão ora alcançada, reconhecendo o dever do
M
unicípio apelante de promover a adaptação
do prédio público
às normas de acessibilidade vigentes, infere-se dos autos que o Ministério Público formulou requerimento objetivando seja assegurado que os serviços, mobiliário, equipamentos e a estrutura dos referidos imóveis estejam
consoante
as normas técnicas de segurança e de acessibilidade.

Ocorre que essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que
“A determinação deve restringir-se a sanar a omissão grave caracterizada nos autos sem, contudo, determinar ações de programas que devem ser fruto de planejamento da gestão pública do poder executivo estadual”
, de modo que
“O papel intervencionista do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em interferência em outro poder, não pode ir além da imposição de medidas emergenciais para garantir direitos fundamentais”
. (N.U 1003095-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024, publicado no DJE 13.3.2024).

Com efeito, imperioso que o detalhamento das referidas obrigações, como fixado na r. sentença, seja afastado, uma vez que extrapolam a competência do Judiciário, cabendo ao Município identificar o
que é
necessário, consoante
as
normativas aplicáveis.

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE
PORTO ESTRELA
(MT), tão somente para
afastar qualquer especificação de material e/ou o
quantum
de nomeação de recursos humanos, sem prejuízo da obrigação de comprovar a implementação de medidas efetivas para solucionar os problemas detectados
,

com especial observância às Normas ABNT
, no prazo fixado
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em sede de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025